Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACOMETIMENTO. TRANSTORNO BIPOLAR TIPO 1. LEGALIDADE. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELADO. SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não merece ser conhecido o recurso interposto em face de parte cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A uma porque não recaiu qualquer condenação sobre a parte ilegítima, não havendo que se falar em sucumbência a ser revertida pela recorrente a caracterizar o seu interesse recursal, na forma do art. 996, caput, do CPC. A duas porque o recorrente não impugnou esse capítulo nas razões recursais, estando a questão acobertada pela preclusão, como previsto no art. 507 do citado Diploma Normativo.
2. O ato que indeferiu a inscrição da recorrente como pessoa com deficiência em concurso público não padece de ilegalidade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, visto que não foi comprovado que o acometimento de Transtorno Bipolar tipo 1 a limita ou incapacita para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
3. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.